Tribunal: TJES
Processo: 5019478-03.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019478-03.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JULIA OLIVEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (IDs. 5637901 e 5637902).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA JULIA OLIVEIRA DOS SANTOS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça;
b)
que seja reconhecida a inexistência de complexidade de causa e a possibilidade de tramitação perante os Juizados Especiais Cíveis, com a anulação da sentença retorno ao Juízo a quo;
c)
subsidiariamente, a procedência dos pedidos iniciais.

Defiro a recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

Sem maiores delongas, compulsando os autos,
constato que a recorrente alega, em síntese, que não contratou conta bancária, tampouco
empréstimo consignado, destacando a divergência das assinaturas, pleiteando pela anulação do referido negócio jurídico, bem como restituição em dobro dos descontos efetivados em seu benefício previdenciário e indenização por dano moral.

No entanto, foi proferida sentença pelo Juízo
a quo
, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual a parte recorrente ingressou com o presente recurso.

Pela análise das provas acostadas nos autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 41 da Lei nº 9.099/95), pois verifica-se, na origem, a necessidade de perícia grafotécnica, para o bom e justo deslinde da vertente litigiosa.

Destarte, considerando as questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos, inclusive, objetivando apurar a verdade dos fatos, obstando eventual enriquecimento sem causa de quaisquer das partes, a produção de prova pericial é a medida que se impõe.

A propósito, colaciono recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO JUNTADO PELO RÉU.
AUTORA QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR, COM SEGURANÇA, A AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO.(Recurso Inominado, Nº 50014063420218210079, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 19-08-2022) (grifou-se)

Dessa forma, diante da controvérsia instalada, com intrincada discussão sobre a matéria de fato, que não se resolve com a prova documental, nem se mostra viável solução compatível com provas orais, imprescindível a realização de prova pericial técnica, cuja atividade probatória é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)